Tribunal: CARF
Processo: 13807.723240/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.723240/2018-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.318 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
R & O INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. CIÊNCIA POR
DECURSO DE PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico DTE autoriza expressamente a
Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a
caixa postal eletrônica do contribuinte, restando esclarecido no Termo de
Adesão de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias
contados da data em que a comunicação for nela registrada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/POA.
A empresa R & O INDUSTRIA E COMERCIO LTDA foi excluída do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo - ADE DERAT/SPO no 3740339, de 31 de agosto de 2018,
com efeitos a partir de 01/01/2019, em razão de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal que não estavam com a exigibilidade suspensa, conforme relação
abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.723240/2018-80
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723240/2018-80

O contribuinte teve ciência do ADE por meio do DTE - SN em 20/09/2018 (fl.
68) e apresentou em 22/10/2018 a contestação à exclusão do Simples Nacional de fl.
2, cuja tempestividade é atestada à fl. 74.
Em síntese, a empresa alega que aderiu ao Parcelamento do Simples Nacional e
de débitos previdenciários e que houve a retransmissão das GFIPs para regularizar os
débitos referentes às divergências de GFIPxGPS.
Anexou como comprovantes as cópias: do recibo de adesão ao parcelamento do
Simples Nacional (fl. 28), da consulta pedidos de parcelamento (fl. 27), dos arquivos
de retransmissão das GFIPs SEM MOVIMENTO referentes às competências de
10/2016, 12/2016, 01/2018, 02/2018, 03/2018 e 04/2018 (fls. 29/64) e do
detalhamento do extrato de parcelamento simplificado de contribuições
previdenciárias (fl. 65).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA,
conforme acórdão n. 10-67.561, de 26 de dezembro de 2019 (e-fl. 89), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da
empresa do Simples Nacional.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 105, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Como preliminar, afirma que “...tomou ciência [do acórdão recorrido] em
19/02/2020 por decurso de prazo administrativo no ambiente eletrônico da Receita Federal do
Brasil (RFB) e-Cac, todavia tomou efetiva ciência em 19/05/2020.”
Diz estar amparado no “... art. 33 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
juntamente com a Portaria no 8112, de 20 de março de 2020, que suspendeu, por motivo de força
maior, os prazos para a prática de atos processuais no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.”
No mérito, sustenta que “A veracidade material se sobrepõe a um erro de
formalidade procedimental” e que “isso pode ser verificado no esforço do CONTRIBUINTE em
se manter no Simples Nacional, onde todos parcelamentos foram feitos e com isso houve a
suspenção de sua exigibilidade, e foram quitados em curso normal de pagamento.”
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723240/2018-80

Aduz que “...a análise do processo administrativo revela que somente não houve o
envio do ‘Pedido de Exclusão de Informações Anteriores’, requisito acessório que está sendo
abordado como ponto determinante para resolução da contestação” e que “isso não exime o
CONTRIBUINTE do infeliz erro cometido, cujo acabou adotando a ‘regra geral’ de retificação
de GFIP/SEFIP, que consiste basicamente em encaminhar uma nova GFIP/SEFIP que contenha a
mesma chave de uma GFIP/SEFIP entregue anteriormente e com número de controle diferente.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso não merece ser conhecido por ser
intempestivo, conforme será explicado a seguir.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 19 de fevereiro de 2020 (e-fls. 96), tendo apresentado o seu Recurso apenas em 04
de agosto do mesmo ano, quando já decorrido o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, razão pela qual é intempestivo o referido apelo.
No Recurso Voluntário, contudo, o Recorrente defende a tempestividade do
Recurso sob os argumentos de que:
(i) teria tomado efetiva ciência do Recurso em 19/05/2020;
(ii) estaria amparado na Portaria no 8112, de 20 de março de 2020, que suspendeu,
por motivo de força maior, os prazos para a prática de atos processuais no âmbito do CARF.
A legislação de regência, mais precisamente o art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972, determina que a intimação no Processo Administrativo Fiscal poderá ser realizada por
algum dos seguintes meios:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723240/2018-80

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Desde o ano de 2005, portanto, o meio eletrônico é uma das formas de ciência dos
atos administrativos aos sujeitos passivos, sendo expresso, ainda, no §3o do mencionado
dispositivo legal, que os referidos meios “não estão sujeitos a ordem de preferência”.
Em relação à ciência por meio eletrônico, nos termos do §2o do art. 23 do Decreto
no 70.235, de 1972, será considerada realizada:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
No caso dos autos, conforme certificado no documento de e-fl. 96, o destinatário
recebeu mensagem dando conta da disponibilização na sua Caixa Postal do acórdão de
Manifestação de Inconformidade, com ciência por decurso do prazo em 19/02/2020:

Como se observa, não tendo sido consultada a mensagem na Caixa Postal, no
prazo de 15 (quinze) dias, a ciência foi considerada realizada por decurso de prazo, nos termos
da alínea “a” acima transcrita.
Por outro lado, em razão da pandemia do Covid-19, os prazos para a prática de
atos processuais no âmbito do CARF foram suspensos até o dia 30 de abril de 2020, por meio da
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.318 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723240/2018-80

Portaria no 8112, de 20 de março de 2020. Este prazo não foi prorrogado, conforme nota de
esclarecimento publicada no sitio do CARF em 01/06/2020:
Nota de Esclarecimento
O CARF informa que não prorrogou a suspensão dos prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho, portanto esses prazos voltaram a fluir
normalmente.
Entretanto, como a Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria RFB no 543, de
20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 936, publicada em 29/05/2020,
estendeu até 30 de junho de 2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos
processuais em suas repartições, consideram-se suspensos até essa data os prazos para a
prática de atos processuais perante as Unidades da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, estão suspensos até 30 de junho de 2020, apenas os prazos para o protocolo de
peças processuais junto aos Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na
modalidade presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Em razão do exposto e para fins de identificar o termo final do prazo processual
para interposição do Recurso Voluntário, efetuou-se a recontagem daquele conforme segue:
Disponibilização na Caixa Postal eletrônica: 04.02.2020 (e-fls. 95)
Consulta no Endereço Eletrônico: 19.05.2020 (e-fls.98)
Ciência por decurso de prazo: 19.02.2020 (e-fls. 96)
Suspensão do prazo recursal- Port. no 8112/2020: 19.02.2020 a 30.04.2020
Nova data de ciência por decurso de prazo: 04.05.2020
Reinício da contagem do prazo recursal:

05.05.2020
Fim do prazo recursal (30 dias): 03.06.2020
Protocolo do Recurso 04.08.2020 (e-fls. 104)
Assim, tendo havido a apresentação do Recurso Voluntário após prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a peça processual
não pode ser conhecida por ser intempestiva.
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 141
DF CARF MF
Original